Tribunal: CARF
Processo: 11080.012097/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras cuja origem o contribuinte, após regularmente intimado, não comprovar mediante documentação hábil e idônea.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
À vista do princípio constitucional da estrita legalidade que rege a atividade da Administração Pública, bem como do fato de que a Constituição somente conferiu ao Poder Judiciário a competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis ou atos normativos do poder público, não cabe a este tribunal analisar a constitucionalidade de norma que permaneça vigente e eficaz no ordenamento jurídico.
É o entendimento constante do enunciado CARF no 2, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO INTEGRALMENTE PAGO NO VENCIMENTO. TAXA SELIC.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que "a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012097/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.198 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
LEA MARIA RAMOS DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras cuja
origem o contribuinte, após regularmente intimado, não comprovar mediante
documentação hábil e idônea.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
À vista do princípio constitucional da estrita legalidade que rege a atividade da
Administração Pública, bem como do fato de que a Constituição somente
conferiu ao Poder Judiciário a competência para decidir sobre a
constitucionalidade de leis ou atos normativos do poder público, não cabe a
este tribunal analisar a constitucionalidade de norma que permaneça vigente e
eficaz no ordenamento jurídico.
É o entendimento constante do enunciado CARF no 2, segundo o qual “o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NÃO
INTEGRALMENTE
PAGO
NO
VENCIMENTO. TAXA SELIC.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que "a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à existência de
valores com origem na comercialização de bens/produtos da atividade rural, os quais teriam sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012097/2008-32
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012097/2008-32

declarados e tributados, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação
da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado(a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para a constituição de IRFP dos anos
calendário de 2005 e 2006, no valor total de R$ 57.843,58 (tributo, multa e juros calculados até
30/09/2008), em virtude da constatação da infração consistente em omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Notificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação tempestiva, que
foi julgada improcedente pela DRJ/POA, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2006, 2007
Ementa: NULIDADE IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, enquadramento e todos os elementos que permitem ao
contribuinte exercer seu pleno direito de defesa, estando este configurado na
impugnação apresentada e em suas manifestações por ocasião das intimações e
as oportunidades em diligências.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012097/2008-32

ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
TAXA SELIC SÚMULA No 4 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Alegações de inconstitucionalidade não podem ser apreciadas na esfera
administrativa, por ser prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 16/06/12 (fls. 343), a contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 13/07/12 (fls. 345 ss.), alegando, em síntese, a) possibilidade de exame de matéria
constitucional pelos órgãos administrativos de julgamento, b) que os valores tidos por não
comprovados se trata, em verdade, de distribuição de lucros da pessoa jurídica Carlos Rosa
Advogados Associados (hoje Ramos e Rosa Advogados Associados), de que é sócia, c) nulidade
do procedimento fiscal por quebra de sigilo bancário, com afronta ao devido processo legal e ao
princípio da moralidade administrativa, d) que está comprovado que a origem dos depósitos se
trata de distribuição de lucros ou empréstimos tomados pela sócia a título de antecipação de
lucros, e) que além da parcela dos valores considerados como não comprovados tratar-se de
distribuição de lucros da pessoa jurídica da qual a recorrente é sócia, há, ainda, outros valores
que têm origem na comercialização de bens/produtos da atividade rural devida e
tempestivamente declarada e tributada e f) inconstitucionalidade da fixação de juros pela taxa
SELIC, enquanto superiores a 1% ao mês.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a
constituição de crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física suplementar no valor total
de R$ 57.843,58 relativo aos anos calendário de 2005 e 2006, exercícios de 2006 e 2007,
decorrente da constatação da infração consistente em omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
Notificada do lançamento, a impugnação apresentada pela contribuinte foi julgada
improcedente pela DRJ/POA e, em seu recurso voluntário, a recorrente apresenta tese de defesa
nova, inédita, que não foi submetida à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012097/2008-32

Com efeito, em seu recuso, dentre várias alegações de defesa, a recorrente alega
que além de parcela dos valores considerados como não comprovados tratar-se de distribuição de
lucros da pessoa jurídica da qual é sócia, há, ainda, outros valores que têm origem na
comercialização de bens/produtos da atividade rural devida e tempestivamente declarada e
tributada.
A questão acerca de que parcela dos débitos tidos por não comprovados seriam
decorrentes de receita de atividade rural jamais foi arguida em primeira instância. Aliás, a
recorrente sequer mencionou que também desenvolvia atividade rural. Se o faz, os rendimentos
obtidos dessa atividade, a propósito, não constam de suas declarações de ajuste dos períodos
autuados, seja como rendimentos tributáveis, seja como rendimentos isentos (fls. 73/78).
Teses novas, inéditas, que não tenham sido submetidas à apreciação do julgador
de primeiro grau, não podem ser conhecidas pela primeira vez nesta instância de julgamento em
face da preclusão.
Com efeito, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Destacamos)
(...).
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função disso, os
limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias, de
modo que esse novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não
teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância,
não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da ocorrência do
fenômeno processual da preclusão consumativa. 1
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode
tornar a sê-lo. (...) Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau
êxito, não é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou
completar a já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 2
O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, dispõe, sem eu art. 1014, que “as
questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte
provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
2 Idem, p. 745.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012097/2008-32

Em comentário a esse dispositivo, ensina a doutrina que “por inovação entende-se
todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal que não foi arguido ou
discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. (...) Não se pode inovar
no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova
demanda). (...) O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar, no procedimento da
apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas
melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de
segundo grau”.3
Inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não conhecer de matéria
que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira instância, dos quais cito
apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 4

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação

3 Op. cit., p. 2073.
4 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
5 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012097/2008-32

desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 6
Desse modo, considerando que essa matéria somente foi trazida pela recorrente no
recurso voluntário, não pode ser conhecida.
Passo, então, à análise das demais alegações apresentadas pela recorrente.
Nulidade do procedimento fiscal por quebra do sigilo bancário. Ofensa aos princípios do
devido processo legal e da moralidade
A recorrente alega, em preliminar, nulidade do procedimento fiscal por quebra de
sigilo bancário com afronta ao devido processo legal e ao princípio da moralidade
administrativa.
Argumenta que
...foi intimada a apresentar extratos de sua conta corrente conjunta com seu sócio e
marido mantida no Banco do Brasil, devidamente relacionada, nos anos-calendários de
2005 e 2006, tendo se manifestado a Recorrente aduzindo que a mais elementar análise
que se fizesse do referido documento é que pretendia a Fiscalização que o Peticionário
apresentasse espontaneamente dados de suas movimentações financeiras, abrindo mão
de garantia constitucional fundamental e não suprimível sequer por Emenda
Constitucional, sem que se apresente qualquer justificativa para que o Fiscalizado
renuncie tal direito.
3. E apontou-se de modo claro que o "abrir mão" de garantias constitucionais de modo a
colaborar com a Fiscalização não eximia esta de, necessariamente atrelada ao Princípio
da Legalidade (art. 37 da CF/88), justificasse as razões para que assim procedesse o
Peticionário.
Alega que o art. 1o, § 4o da LC 105/01 somente autoriza a quebra de sigilo
bancário para a apuração de crimes contra a ordem tributária, e que não é este o caso, e que o art.
4o do Decreto no 3724/01 autoriza a quebra do sibilo desde que existente relatório
circunstanciado, indicando e motivando as razões para tanto em obediência o princípio da
razoabilidade, exigências que não foram cumpridas pela autoridade fiscal.
Argumenta que a autoridade fiscal já tinha em seu poder as informações
solicitadas, conforme revela a Intimação Fiscal no 545/2008, obtidas sem observação das regras
estabelecidas na LC 105/01. No entanto, sabedora de que essas informações haviam sido obtidas
com observância das regras legais, diante da recusa da recorrente em fornecer seus extratos, viu-
se forçada a utilizar dos dados obtidos de foram ilegal, infringindo o princípio da moralidade no
curso do procedimento administrativo ao procurar induzir em erro a recorrente, porque omitiu ter
os dados que solicitava.
Pois bem.
Ocorre que não consta dos autos que a recorrente tenha sido intimada pela
autoridade fiscal autuante para lhe apresentar extratos bancários de suas contas correntes, sejam
individuais, sejam conjuntas, ou que tenha havido qualquer Requisição de Informações sobre

6 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012097/2008-32

Movimentação Financeira dirigida a alguma instituição financeira visando obter informações a
seu respeito.
Como bem anotou ao julgador de primeira instância,
...considero sem sustentabilidade as argumentações de ilicitudes da provas da
movimentação financeira, pois a demanda para a Receita Federal do Brasil foi originada
pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, com ampla documentação obtida
judicialmente na denominada “Operação Rodin”, cujo Procedimento Criminal Diverso
(PCD) no 2007.71.02.0042436, perante a Justiça Federal em Santa Maria (RS), efetuada
em nome da pessoa física do seu cônjuge, Carlos Dahlem da Rosa, com o qual mantém
as contas em conjunto e indicam rendimentos oriundos da pessoa jurídica Carlos Rosa
Advogados Associados, também objeto de auditoria fiscal, conforme documentos
constantes dos autos.
Desse modo, as alegações da recorrente são impertinentes, além de conter
acusações que desafiam a boa-fé.
Do exame de matéria constitucional pelos órgãos administrativos de julgamento
A recorrente alega que “ao discorrer que não poderia considerar distribuição de
lucro os valores repassados pela pessoa jurídica diante da vedação imposta pelo artigo 32 da Lei
4.357/64, a Fiscalização desconsiderou a flagrante inconstitucionalidade dessa regra, que
desnatura a hipótese de incidência constitucional "possível" da referida contribuição”.
Afirma que pela índole constitucional a que foi alçado o processo administrativo
pela CF/88, não se pode imaginar que o tratamento constitucional sobre o qual as exigências
tributárias estão amparadas não possa ser objeto de análise pelos órgãos administrativos de
julgamento.
Alega que não exige óbice, em âmbito administrativo, para que seja afastada a
aplicação de determinada regra do caso concreto sob o fundamente de inconstitucionalidade. Diz
que não se trata de conferir a essa decisão os mesmos efeitos de uma decisão judicial de
inconstitucionalidade, mas garantir que a hierarquia das diversas espécies de normas seja
também objeto de interpretação pela administração judicante, pois
Caso contrário, estar-se-ia diante do absurdo em aceitar que a Administração
Pública, plenamente vinculada à Constituição Federal, ignore tais disposições, em
prol de regulamentos, portarias e outros atos de menor hierarquia.
Cita doutrina e julgado da Câmara de Recursos Fiscais do então Conselho de
Contribuintes nesse sentido.
A Constituição Federal prevê, em seu art. 37, dentre os princípios que regem a
Administração Pública, o da legalidade, aquele segundo o qual
o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei e às exigência do bem comum, e deles não se pode afastar ou
desviar, sob pena de pratica ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil
e criminal, conforme o caso.
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e
do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2o da Lei 9.784/99. Com isso,
fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a
observância dos princípios administrativos. 7
Por outro lado, a Constituição Federal prevê, em seu art. 102, I, “a” que:

7 MEIRELLES, Hely Lopes. DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 86.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012097/2008-32

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a
ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
No seu art. 97, por seu turno, dispositivo este localizado dentro de capítulo que
trata do Poder Judiciário, a Constituição dispõe que “somente pelo voto da maioria absoluta de
seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.
Não há nenhum outro dispositivo na Constituição Federal que trate da
competência para apreciar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, de modo que
por força do que dispõe o próprio texto constitucional, essa se trata de atribuição exclusiva
do Poder Judiciário.
Portando, à vista do princípio constitucional da estrita legalidade que rege a
atividade da Administração Pública, seja ela típica ou atípica, como a de julgar, bem como do
fato de que a Constituição somente conferiu ao Poder Judiciário a competência para decidir
sobre a constitucionalidade de leis ou atos normativos do poder público, não cabe a este
Tribunal administrativo analisar a constitucionalidade de norma que permaneça vigente e
eficaz no ordenamento jurídico, mas tão somente aplicá-la.
Esse, aliás, é o entendimento constante do enunciado CARF no 2, segundo o qual
“o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Dos depósitos bancários – comprovação da origem
Em seu recurso voluntário, a recorrente insiste que os valores tidos por não
comprovados se trata, em verdade, de distribuição de lucros da pessoa jurídica Carlos Rosa
Advogados Associados (hoje Ramos e Rosa Advogados Associados), de que é sócia. Afirma que
está comprovado que a origem dos depósitos se trata de distribuição de lucros na forma de
empréstimos tomados pela sócia a título de antecipação de lucros,
Diz que no período autuado, a pessoa jurídica em questão não poderia distribuir
lucros “formalmente” aos seus sócios sem que incorresse em multa de 50% sobre os valores
distribuídos porque possuía dívidas para com a Fazenda Nacional sem garantia. Desse modo, os
valores foram transferidos ao sócios como mútuos por conta de futura distribuição de lucros, em
montantes de R$ 1.344.737,04 e R$ 1.548.466,88, respectivamente.
Afirma que essas quantias são muito superiores às consideradas pela autoridade
autuante e por meio da retificação das Declarações de Rendimentos da recorrente do período,
passaram a constar como "Valores retirados no decorrer do ano como empréstimo por conta de
futura distribuição de lucros", conforme consta das DIPF’s e das DIPJ’s anexas.
Argumenta que em 2007, ajustados os débitos da pessoa jurídica com a Fazenda
Nacional por meio de parcelamentos, houve a formalização do repasse à recorrente dos lucros
obtidos nos anos de 2005 de 2006 na escrituração contábil da sociedade, conforme faz prova a
cópia do Balancete Analítico e DIPJ do ano em questão e que não há motivo para desqualificar
os valores recebidos como distribuição de lucros no período autuado se está demonstrado que
saíram da sociedade e somente não haviam sido declarados em razão do constrangimento ilegal
da pena de multa a que ficam submetidas as pessoas jurídicas que distribuam resultados aos
sócios que possuam débitos não garantidos com a União.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012097/2008-32

No tocante a essas alegações da recorrente, o art. 42 da Lei 9.430/1996 criou um
ônus em face do contribuinte, que consiste em demonstrar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira. A consequência do descumprimento desse ônus é a presunção de que esses
recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se de receitas ou rendimentos omitidos.
Dispõe o mencionado dispositivo legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 19978)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Destacamos)
Trata-se de uma presunção legal, que pode ser afastada por prova em contrário,
cujo ônus compete ao contribuinte, no caso, à recorrente.
A respeito da presunção, esclarece a doutrina que:
"A presunção é uma operação mental por meio da qual o juiz, partindo da convicção a
respeito da existência de um determinado fato secundário, infere com razoável
probabilidade que o fato primário ocorreu.
(...)

8 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam
a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012097/2008-32

"As presunções legais, por sua vez, decorrem de lei. É o legislador que, a priori,
estabelece a correlação entre os fato, dispondo que, diante da comprovação de
determinado fato [no caso, a existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea], é razoável supor a ocorrência de
outro [a existência de renda não submetida à tributação]". 9
E na lição de ninguém menos do que Pontes de Miranda,
"A presunção simplifica a prova, porque a dispensa a respeito do que se presume.
Se ela apenas inverte o ônus da prova, a indução, que a lei contém, pode ser
elidida, in concreto e in hypothesi. Se ao legislador parece que a probabilidade
contrária ao que se presume é extremamente pequena, ou que as discussões sobre provas
seriam desaconselhadas, concebe-as ele como presunções inelidíveis, irrefragáveis: tem-
se por notório o que pode ser falso.10 (Destacamos)
A disposição contida no art. 42, assim, é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem dos
depósitos deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a necessidade
de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Nesse sentido, também é o entendimento deste tribunal administrativo,
manifestado no enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência a sua
caracterização como receitas ou rendimentos omitidos por conta da incidência da presunção
inserida por essa norma no art. 849 do RIR/99. E isso não quer dizer que de acordo com a regra
legal os depósitos bancários, por si sós, caracterizam disponibilidade de rendimentos, mas sim os
depósitos cujas origens não foram comprovadas em processo regular de fiscalização.
Dito de outro modo, o sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é
decorrente de transações comerciais, que decorreu de doação, de distribuição de lucros, por
exemplo, tal como alega a recorrente etc. Mas se não o fizer de forma cabal e idônea, incide a
norma de presunção e esses recursos serão considerados rendimentos omitidos.
Como observou o julgador “a quo”,
Portanto, é a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de rendimentos e não, meros indícios de omissão.
Logo, a presunção em favor do Fisco transfere ao impugnante o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos depositados.
Deveria, portanto, o interessado, na fase de instrução ou na impugnatória, ter
comprovado a origem desses depósitos.... (Destaque e sublinhado constam do original)

9 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 374.
10 PONTES de Miranda, F. C. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, t. IV. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, , p. 235/236.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012097/2008-32

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do
tributo cobrado com fundamento no art. 42 da Lei no 9430/96, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]
(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
No presente caso, como bem observou o julgador de primeira instância, não basta
à recorrente alegar que os depósitos bancários questionados decorrem de distribuição de lucros
de empresa se isso não tiver sido regularmente registrado em sua contabilidade, e a
argumentação de que havia débitos fiscais que impediam a distribuição de lucros só agrava a
situação, dado que a prática adotada pela empresa e seus sócios poderia caracterizar a intenção
de burlar o fisco.
Ademais, diferentemente do que alega a recorrente, a documentação apresentada
não é hábil a demonstrar de forma inequívoca que a origem dos depósitos questionados sejam as
transferências bancárias da pessoa jurídica de que é sócia, ou rendimentos isentos ou não
tributáveis ou com tributação exclusiva.
Por fim, nos termos do art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 201711, adoto o seguinte trecho da
decisão recorrida:
Ressalta-se que os depósitos bancários mesmo que não conduzissem à presunção de
disponibilidade econômica, vale registrar que o fato gerador do Imposto de Renda,
conforme art. 43 do Código Tributário Nacional, alberga tanto as disponibilidades
econômicas quanto as disponibilidades jurídicas de renda ou proventos de qualquer
natureza.4 Portanto, ter um depósito em conta bancária significa, caso não haja
elementos em contrário, a possibilidade de livremente utilizá-lo.
Traduz um patrimônio do titular da conta, e acresce o patrimônio original e se encontra
no âmbito do espectro de incidência do tributo, salvo se o titular da conta ofereça provas

11 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012097/2008-32

em contrário de que tais recursos não lhe pertenciam ou se constituíram em simples
retorno de numerário de sua propriedade, já tributado anteriormente.
Assim sendo, cabe ao contribuinte provar a origem já tributada ou isenta, sob pena de
ter essa disponibilidade a característica de uma efetiva “aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza”, na forma do
referido art. 43 do Código Tributário Nacional.
Portanto, não comprovada pelo contribuinte a origem dos depósitos levantados pelo
Fisco em seu nome deverão ser presumidos, com a devida autorização legal, como
rendimentos auferidos pelo autuado no ano calendário auditado.
Desse modo, era ônus da recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados
em suas contas bancárias, razão pela qual não tendo comprovado nos autos a origem dos
depósitos questionados, restou caracterizada a infração consistente em omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Taxa SELIC
Por fim, a recorrente alega que a cobrança de juros de mora pela taxa SELIC é
manifestamente ilegal e inconstitucional, o que já foi reconhecido pelo STJ em incidente de
arguição de inconstitucionalidade em Recurso Especial no qual se questiona a aplicação da taxa
SELIC como juros moratórios em ação de repetição de indébito. Diz que ainda que a decisão
tenha se refira a essa espécie de ação, a mesma inteligência deve ser aplicada para os casos em
que o fisco utiliza referida taxa para atualização dos débitos dos contribuintes.
A respeito dos juros incidentes sobre o crédito tributário não integralmente pago
no vencimento, o entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação obrigatória
pelos colegiados que o compõem, nos termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que:
Enunciado CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido conhecer em parte do recurso voluntário para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital